Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PEDIDO DE EFFEITO SUSPENSIVO REJEITADAS. ATRASO DE QUASE 6 HORAS EM VOO NACIONAL PARA EMBARQUE E CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a Tam Linhas Aéreas S/A, a indenizar a parte autora, a título de compensação pelos danos morais, na quantia de R$ 3.000,00. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em preliminar, a suspensão do processo em razão da pandemia do Coronavírus. No mérito, sustenta que o voo teria saído no horário previsto, não havendo, portanto, o que falar acerca de falha na prestação de serviços, ausente, portanto, dano moral a ser reparado. Subsidiariamente, se mantida a condenação, a minoração do valor fixado na sentença (ID 18523792).
II. Em contrarrazões, a parte recorrida alega a intempestividade do recurso, no entanto, apesar de o procurador da parte ter dado ciência em 21.07.2020, a sentença só foi disponibilizada em 22.07.2020 (ID 18523788), e publicada no dia seguinte, 23.07.2020 (sexta-feira), e o prazo começa a correr a partir do dia 26.07.2020 (segunda-feira), encerrando-se em 06.08.2020 (sexta-feira), dia do protocolo do recurso, portanto, o recurso é tempestivo.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18523796). As contrarrazões foram apresentadas (ID 18523807).
IV. Não merece prevalecer o pedido de suspensão do feito, pois no âmbito do TJDFT os atos processuais estão sendo realizados de maneira virtual, conforme estabelece a Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Rejeita-se a preliminar.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VI. O recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de dano a ser reparado e que a decolagem foi no horário previsto, sem, no entanto, apresentar nenhuma prova do alegado, colacionando apenas a tela de seu sistema quase inelegível, nada mais.
VII. No caso, a parte autora, ora recorrida, após adquirir passagens aéreas e dirigir com a antecedência necessária para realizar o embarque, no dia 12.05.2019, trecho Fortaleza-Brasília, com saída programada para às 12h50 e chegada às 15h35 ao destino final, em decorrência do atraso do voo, aterrissou em Brasília somente às 23h, com quase 6 horas de atraso.
VIII. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a alegação por si só de que o voo teria saído no horário, apresentando uma tela da empresa quase inelegível, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.
IX. Assim, não merece acolhida a alegação da parte recorrente de que os eventuais danos suportados pela parte recorrida são inexistentes. A impossibilidade de embarque e chegada ao destino final, com atraso significativo (quase 6hrs), tendo sido obrigada a ficar no saguão do aeroporto, esperando por tempo significativo para embarque, quando poderia estar na companhia de sua provedora no dia das mães, além de ser aniversário dela, ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.